Tribunal: STF
Processo: ADPF 324
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Embargos de declaração. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão. Rejeição.



    1.  Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, reconhecendo a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio, explicitando que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.



    2.  Não há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. Com efeito, os embargos declaratórios veiculam pretensão meramente infringente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.